Tribunal: TJDFT
Processo: 0720711-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ANTES DE ULTIMADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de não reconhecimento da prescrição intercorrente de pretensão executória lastreada em "título executivo judicial" (ação de reparação civil).
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente se refere à fase de cumprimento de sentença em ação de reparação civil; (ii) foi determinada a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, a partir de 25.8.2017; (iii) ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 25.8o.2018 teve início automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de sorte que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria, a princípio, em 25.8.2021; (iv) no entanto, em 11.6.2019, a fase processual de cumprimento de sentença foi sobrestada em razão da instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica; (v) o referido incidente foi encerrado em 24.4.2024, com o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinação de exclusão dos sócios do cadastro processual, de modo que não se encontraria ultimado o prazo trienal da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada (ou não) a prescrição intercorrente da pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em título executivo judicial oriundo de ação de reparação civil é trienal (CC, art. 206, § 3o, inc. V), de sorte que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo.
5. No quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a tese recursal, com relação ao reconhecimento de eventual prescrição intercorrente, uma vez que a suspensão do curso processual, decorrente de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se deu antes de ultimado o prazo prescricional trienal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III e parágrafos; CC, arts. 206, § 3o, inc. V, 206-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, acórdão 1997589, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe: 21.5.2025; TJDFT, acórdão 1972238, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 20.3.2025; TJDFT, acórdão 1967709, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 21.2.2025.